Tribunal: TJES
Processo: 5000956-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Causa; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000956-93.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSPORTADORA POSSA LTDA - ME
APELADO: EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000956-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA POSSA LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: GIAN MILLER BRANDAO - MG93019-A
APELADO: EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE LARA RIBEIRO - MG101969-A, MARCO AURELIO WILKE JAPIASSU - MG112504-A, MOISES RODRIGUES COSTA - MG86561-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença (1359891) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais que, em síntese, julgou improcedentes os pedidos dos embargos de terceiro (5000956-93.2019.8.08.0024) ao reconhecer hipótese de fraude à execução fiscal, declarando a ineficácia das respectivas alienações, além de condenar o apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

O apelante sustenta (1359897) a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação quanto à existência de boa-fé e, no mérito, alega a presença de boa-fé, haja vista a ausência de gravame nos registros dos veículos, assim como existirem bens suficientes para o pagamento do débito tributário.

Contrarrazões apresentadas às (1359906). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 18 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000956-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA POSSA LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: GIAN MILLER BRANDAO - MG93019-A
APELADO: EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE LARA RIBEIRO - MG101969-A, MARCO AURELIO WILKE JAPIASSU - MG112504-A, MOISES RODRIGUES COSTA - MG86561-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta em face da
sentença (1359891) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais que, em síntese, julgou improcedentes os pedidos dos embargos de terceiro (5000956-93.2019.8.08.0024) ao reconhecer hipótese de fraude à execução fiscal, declarando a ineficácia das respectivas alienações, além de condenar o apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Do exame dos motivos adotados pela sentença e das razões recursais, entendo que o ponto nodal do presente recurso é verificar se restou configurada hipótese de fraude à execução,
cuja preliminar de ausência nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à desnecessidade de má-fé será examinada neste momento por se confundir com o mérito do próprio recurso.

Prevê o art. 185, do CTN que
presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa
.

Acerca do tema, o c. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 290 – Resp nº 1141990/PR) fixou tese jurídica no sentido de que
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005,
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
.
[1]

Quanto aos efeitos da presunção de fraude à execução, também com fundamento no recurso repetitivo Resp nº 1141990/PR (Tema nº 290), mas em sede de embargos de declaração, o c. STJ esclareceu
que o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações.
[2]

Portanto, mostra-se irrelevante a presença de boa-fé nas alienações efetivadas após a constituição do crédito tributário, ou seja, após a inscrição da dívida ativa, sendo a presunção de fraude à execução em tais hipótese de natureza absoluta (
jure et de jure
), em outras palavras, não admite prova em sentido contrário, não se aplicando a Súmula nº 375, do STJ diante do princípio da especialidade.

Assim também já entendeu este e. TJES, vejamos:

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a Súmula 375 daquele Tribunal não se aplica às execuções fiscais, porquanto há presunção absoluta da fraude à execução nos casos em que a alienação do bem é efetivada após a inscrição do débito em dívida ativa. 2) Além disso, nem mesmo a ocorrência de transações sucessivas do bem perseguido é capaz de afastar a configuração de fraude à execução, porque o escopo não é resguardar o direito do terceiro de boa-fé adquirente a título oneroso, mas sim de proteger o interesse público contra atos de dilapidação patrimonial por parte do devedor, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas (EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018). 3) Neste mesmo julgamento, a colenda Corte sedimentou que à luz do disposto no art. 185 do CTN, deve ser mantida a tese firmada pelo acórdão embargado, segundo a qual, diante da entrada em vigor da LC 118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações.
(EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068540, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Compulsando os autos, verifico que o débito tributário foi inscrito em dívida ativa em 02/05/2016, enquanto a alienação dos veículos ocorreu em 11/05/2017, hipótese que, na forma do art. 185, do CTN, configura fraude à execução, independente de registro de gravame no bem ou prova da má-fé, haja vista a presunção absoluta de fraude, conforme Tema nº 290, STJ.

Não obstante o art. 185, parágrafo único, do CTN preveja que não se presumirá a frade à execução fiscal
na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita
, não encontrei nos autos a respectiva reserva, isso porque, a mera existência de outros bens passíveis de penhora ou a adesão a REFIS, por si só, não atendem ao dispositivo legal, que exige a formalização da reserva.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

[1]
(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

[2]
(EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO
FISCAL
. ART.
185, CTN
.
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO POSTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. IRRELAVÂNCIA DA BOA-FÉ. TEMA 290, STJ. EXCEÇÃO: RESERVA DE BENS. ART. 185, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. AUSÊNCIA DE BENS RESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Prevê o art.
185, do CTN que
presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa
.
2.
Acerca do tema, o c. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 290 – Resp nº 1141990/PR) fixou tese jurídica no sentido de que
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
.
3.
Quanto aos efeitos da presunção de fraude à execução, também com fundamento no recurso repetitivo Resp nº 1141990/PR (Tema nº 290), mas em sede de embargos de declaração, o c. STJ esclareceu
que o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações.

4.
Portanto, mostra-se irrelevante a presença de boa-fé nas alienações efetivadas após a constituição do crédito tributário, ou seja, após a inscrição da dívida ativa, sendo a presunção de fraude à execução em tais hipótese de natureza absoluta (
jure et de jure
), em outras palavras, não admite prova em sentido contrário, não se aplicando a Súmula nº 375, do STJ diante do princípio da especialidade.
5.
O débito tributário foi inscrito em dívida ativa em 02/05/2016, enquanto a alienação dos veículos ocorreu em 11/05/2017, hipótese que, na forma do art. 185, do CTN, configura fraude à execução, independente de registro de gravame no bem ou prova da má-fé, haja vista a presunção absoluta de fraude, conforme Tema nº 290, STJ.
6.
Não obstante o art. 185, parágrafo único, do CTN preveja que não se presumirá a frade à execução fiscal
na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita
, não encontrei nos autos a respectiva reserva, isso porque, a mera existência de outros bens passíveis de penhora ou a adesão a REFIS, por si só, não atendem ao dispositivo legal, que exige a formalização da reserva.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.